Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701711-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ANGELICA SEABRA GOMES, JOAO PEDRO SEABRA CRUZ AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença em que se alega inexistência de título líquido, certo e exigível, e, subsidiariamente, excesso de execução. Os agravantes alegam que a decisão do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial foi objeto de reconsideração em sede de agravo interno, conhecendo-se do agravo para não conhecer do recurso especial. Por isso, entendem que a reconsideração da decisão, nos termos do art. 259, § 6o, do Regimento Interno do STJ, afasta a majoração de honorários de sucumbência que constava de sua parte dispositiva, inexistindo título executivo neste particular. Na sequência, aponta haver excesso de execução, uma vez que, mesmo que se conclua ter sido mantida a decisão reconsiderada no tocante aos honorários recursais, a majoração aplicada foi de quinze por cento (15%) sobre o percentual anteriormente fixado em desfavor dos agravantes, e não sobre o total da condenação. Assim, como haviam sido condenados ao pagamento de cinco por cento (5%) sobre o valor da condenação principal, entendem que o percentual final seria de cinco vírgula setenta e cinco por cento (5,75%), que já foi integralmente quitado. Aduzem que a decisão agravada não foi suficientemente fundamentada, omitindo-se quanto às teses defensivas. Apontam a presença do periculum in mora, ante o risco de prejuízos graves e absolutamente irreparáveis. Concluem requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para determinar que o Juízo de origem supra a omissão, manifestando-se expressamente sobre a tese de excesso de execução, ou, ainda, a anulação ou reforma da decisão, a fim de evitar enriquecimento sem causa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Por um lado, a argumentação se mostra relevante, pois a decisão agravada aparentemente passou ao largo da questão atinente ao apontado excesso de execução. Com efeito, em exame prefacial, a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial majorou os honorários de sucumbência em “15% sobre o valor já arbitrado” (ID no 42893742, pág. 3), não sobre o valor da condenação principal, como consta da respeitável decisão agravada (ID no 139671912 dos autos de origem no 0708788-26.2019.8.07.0001). Tal tese parece não ter sido expressamente enfrentada, a despeito da oposição de embargos de declaração (IDs no 140828998 e 143169475 dos autos de origem no 0708788-26.2019.8.07.0001). Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar o “risco de prejuízos graves e absolutamente irreparáveis” com o prosseguimento da execução, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar haver risco de prejuízo. A propósito, o valor apontado pela agravada como remanescente no cumprimento de sentença é de R$ 740,03 (setecentos e quarenta reais e três centavos), ou seja, não é de monta suficiente a caracterizar como graves os riscos derivados do prosseguimento do feito executivo. Ademais, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, a obtenção de efeito suspensivo, em grau recursal, não prescinde da comprovação dos requisitos do § 6o, do art. 525, do CPC. Ou seja, para além da relevância dos fundamentos defensivos, seria mister a garantia do juízo, mediante penhora, caução ou depósito suficientes, o que não ocorreu. Ainda, seria necessária a demonstração de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o que, como referido, também não está caracterizado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator